Tribunal: TJMT
Processo: 1068066-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068066-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA FEITOSA BENICIO DA CRUZ - CPF: 026.337.961-25 (RECORRIDO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado, manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente. O decisum reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 26/09/2019, declarou a nulidade da relação contratual em razão de sucessivas renovações entre 2018 e 2024, e condenou o ente público ao pagamento de FGTS relativo ao período não prescrito (2019 a 2021) e ao terço constitucional de férias sobre 45 dias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação temporária, renovada sucessivamente entre 2018 e 2024, configurou nulidade por afronta ao art. 37, II e IX, da CF;
(ii) estabelecer se da nulidade decorre o dever do ente público de pagar FGTS e o terço constitucional de férias de 45 dias, observada a prescrição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária deve atender a necessidade excepcional e não pode ser utilizada de forma contínua e reiterada, sob pena de nulidade nos termos do art. 37, II e §2o, da CF.

4.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, limitava o prazo máximo de contratação temporária de professores a 12 meses, prorrogáveis por mais 12, totalizando 24 meses. A relação contratual analisada ultrapassou este limite, configurando desvirtuamento.

5.

A jurisprudência local e o Tema 916 do STF fixam que a nulidade contratual não gera efeitos, salvo o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/1990).

6.

Quanto às férias, o Tema 551 do STF e o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) reconhecem que professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional, quando caracterizado o desvirtuamento contratual.

7.

Não há fundamento para suspender o processo diante de edital de transação por adesão, pois a via administrativa não impede a jurisdição, bastando a futura comprovação de eventual pagamento.

8.

A decisão monocrática observou a prescrição quinquenal, reconhecendo como prescritas as parcelas anteriores a 26/09/2019.

9.

A interposição do agravo interno carece de fundamentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, configurando recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária prorrogada ou renovada sucessivamente, além do limite previsto na LC/MT no 600/2017, desvirtua a excepcionalidade e caracteriza nulidade contratual nos termos do art. 37, II e §2o, da CF.

2.

A nulidade contratual gera o dever do ente público de pagar salários, FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/1990) e, quando comprovado o desvirtuamento, férias acrescidas de 1/3 constitucional (Tema 551/STF e Tema 04/TJMT).

3.

A existência de edital de transação administrativa não suspende o processo judicial, cabendo ao ente público apenas comprovar eventual pagamento para abatimento na execução.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a”, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RG, Recurso Extraordinário no 765.320); STF, Tema 551 (RG, Recurso Extraordinário no 1.066.677); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turmas Recursais de MT: N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, j. 02/12/2024; N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, j. 24/03/2025; N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, j. 22/07/2024; N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, j. 14/04/2025; N.U 1007627-32.2023.8.11.0040, j. 27/06/2025; N.U 1025890-98.2024.8.11.0001, j. 16/05/2025; N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, j. 17/02/2025; N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, j. 31/03/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1068066-92.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do vínculo contratual estabelecido entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição (setembro/2019 a agosto/2024), bem assim a condenação da parte reclamada ao pagamento do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, excluído o período alcançado pela prescrição, referente ao período de setembro/2019 a agosto/2021.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2021) e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, bem assim ao pagamento do terço constitucional do mesmo período.

A decisão monocrática, datada de 18/julho/2025 (Id. no 299451397) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO FGTS C/C FÉRIAS PROPORCIONAIS E ACRESCIDAS DE 1/3 – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que: a) declarou a prescrição das verbas anteriores a 26/setembro/2019; b) declarou a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período compreendido entre os anos de 2018 a 2024; c) condenou a parte reclamada ao pagamento de valores devidos a título de FGTS pelo tempo trabalhado e não alcançado pela prescrição (setembro/2019 a agosto/2024) e d) condenou o reclamado ao pagamento de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, referente ao período compreendido entre setembro/2019 a dezembro/2021, deduzindo eventual pagamento já realizado administrativamente.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamada, preliminarmente, a suspensão do processo até a comprovação do pagamento do terço constitucional de férias, eis que disponibilizou Edital de Transação por Adesão a fim de que sejam realizados tais pagamentos e, no mérito, postula pela reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na exordial.

3.

DA PRELIMINAR:
Não assiste razão à pretensão de suspensão do processo.

4.

Postula a parte recorrente a suspensão do andamento processual em face da existência do Edital de Transação por Adesão no 001-SEPLAG/SEDUC/PGE/MT em que disponibilizou possibilidade de composição administrativa a fim de realizar pagamentos relativos às férias.

5.

Conquanto referida medida seja de interesse a fim de alcançar a composição de litígios, tala não é causa para obstaculizar o andamento de processos judiciais, não se traduzindo em hipótese suficiente para alcançar a almejada suspensão do andamento processual.

6.

Oportuno pontuar que se trata de possibilidade de composição administrativa e que acaso venha a se efetivar, a sua comprovação nos autos resta suficiente para afastar o cumprimento de sentença sobre o respectivo capítulo.

7.

Destarte, não merece sucesso a pretensão de suspensão do curso do processo.

8.

DO MÉRITO:
Não assiste razão à pretensão recursal aviada pelo Estado de Mato Grosso.

9.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes, sendo a alegação da inicial que a parte recorrida/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, o que lhe daria direito ao recebimento de FGTS, bem assim a pretensão de condenação da reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

10.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

11.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

12.

A matéria em análise cinge-se à contratação de professora por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2018 a 2024, conforme prova dos autos.

13.

No que toca ao reconhecimento da prescrição, esse não se traduz em objeto recursal, sendo suficiente os argumentos já declinados no ato sentencial, de modo que dada a data em que proposta a presente demanda, restam alcançadas pelo instituto jurídico da prescrição as parcelas que antecedem o dia 26/setembro/2019, eis que proposta a presente demanda em 26/setembro/2024.

14.

Superada a questão relativa à prescrição, tem-se que a matéria em análise cinge-se em identificar se foram realizadas renovações sucessivas que culminaram com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

15.

A Lei Complementar no 600/2017 estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

16.

Vale, todavia, pontuar de modo específico que os fatos narrados na presente demanda se reportam ao período iniciado na vigência da norma original, sendo, portanto impositivo que se afaste a incidência das normas que trouxeram alteração à redação original da Lei Complementar vigente à época, de modo que, não tem incidência as Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023 (
tempus regit actum
).

17.

No que tange à possibilidade de contratação temporária para tal fim não se verifica esforço, entretanto, no que tange ao prazo anotado na LC no 600/2017 em sua redação original em seu art. 11, inciso II: “
12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
”.

18.

Nesse particular, verificando que a parte teve ingresso por meio de contrato temporário no ano de 2018 tendo se alongado, ainda que com curtos intervalos de tempo até o ano de 2024 é de se reconhecer que o prazo extrapola o máximo permitido pela Lei vigente à época.

19.

O documento encartado no Id. no 279828731 demonstra que a parte experimentou continuidade que supera o período permitido pela norma vigente à época, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses, considerando 12 (doze) meses, mais 12 (doze) meses de prorrogação.

20.

Ocorre que no caso presente o prazo em que a parte autora permaneceu contratada temporariamente supera o lapso temporal máximo permitido pela norma regente, de sorte que resta configurada hipótese de renovação sucessiva a demonstrar a descaracterização da excepcionalidade que funciona como um dos requisitos para a contratação temporária pelo ente público.

21.

Importa registrar que, conquanto sustente a parte recorrente/reclamada que os contratos decorreram de processos seletivos simplificados distintos, tal fato não resta suficiente para afastar o reconhecimento das renovações sucessivas que se caracterizam diante do que se colhe da prova dos autos.

22.

Oportuno ainda pontuar o fato de que a contratação temporária exige que seja justificada a necessidade da contratação e que se mostre impossibilitada a realização de concurso público em tempo hábil; no entanto, tal informação não veio aos autos.

23.

É dizer, o prosseguimento da situação ensejadora do contrato temporário demonstra que a circunstância que a originou deixou de ser excepcional e passou a ser regra, tornando necessária a adoção de medida tendente a solucioná-la de modo perene, o que no caso não se adotou ante a utilização de regra excepcional, qual seja, a realização de contratação temporária quando o devido era a realização de concurso público.

24.

Nesse contexto é que a nulidade dos contratos deve ser reconhecida na forma da CRFB, art. 37, §2o, eis que verificada a ocorrência de diversas renovações sucessivas que se mostram suficientes a demonstrar afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

25.

Acerca do tema é da jurisprudência: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024); (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) e de minha relatoria: (N.U 1007627-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) e (N.U 1025890-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

26.

Demais disso, decorre como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato formalizado entre as partes a condenação da parte recorrente/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do que anota a norma legal (Lei no 8.036/90, art. 19-A), cuja redação anota: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)
”.

27.

Nesse sentido colhe-se na jurisprudência local: (N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

28.

Importa, ademais, reforçar que referido entendimento jurisprudencial alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

29.

Quanto às férias e o terço constitucional igualmente se mostram devidos, quando não comprovado pelo ente público o seu pagamento.

30.

O tema no 551 do STF define que:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

31.

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do
julgamento
do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 fixou a tese ao Tema 04 com a seguinte redação: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
”.

32.

Do mesmo modo não encontra fundamento a pretensão de modificação dos consectários legais a incidirem sobre a condenação, eis que atendem à vigência da norma no tempo, considerando o IPCA-E para a correção monetária e os juros aplicados à caderneta de poupança no período da citação até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir do que deverá ter incidência, exclusivamente, a taxa SELIC tanto quanto a correção monetária, quanto dos juros de mora.

33.

Esses os fundamentos que depõem em desfavor da pretensão recursal formulada, indicando acerto ao ato sentencial ora recorrido e, de consequência, a sua manutenção.

34.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

35.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

36.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

37.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada
.

38.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

39.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

40.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

41.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

42.

Intimem-se.

43.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2024 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Do mesmo modo o direito ao terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias encontra fundamento pelo teor do julgamento levado a efeito em sede de repercussão geral que resultou na tese firmada junto ao Tema 551 do STF e no mesmo sentido do que anota a tese firmada junto ao IRDR Tema 04 do TJMT.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025